Tribunal: TJDFT
Processo: 0713816-75.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR INCIDENTAL. CABIMENTO. AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA. PROCESSO NA FASE DE CONHECIMENTO.

1. Agravo de instrumento interposto contra r. decisão que, em processo de conhecimento, indeferiu pleito de cancelamento da averbação de certidões premonitórias nas matrículas de dois bens imóveis.

2. O pedido formulado pelas agravantes consiste em tutela de urgência cautelar incidental, portanto cabível o Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil.

3. Sendo possível extrair da decisão o fundamento pelo qual o pedido foi indeferido, não há que se falar em sua anulação por falta de fundamentação.

4. Embora a providência estabelecida no artigo 828 do Código de Processo Civil (certidão premonitória) seja aplicável aos processos de execução, possível também a averbação da existência de processo de conhecimento na matrícula do imóvel, se houver autorização judicial para tanto. Inteligência do disposto nos artigos 54 a 57 da Lei 13.097/2015.

5. No caso, não tendo havido específica determinação judicial, a averbação deve ser cancelada.

6. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo Interno prejudicado.